Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-91.2025.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000400-91.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARILU CURVO BORGES DA SILVA - CPF: 537.700.641-00 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS – PACIENTE IDOSA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever do Estado, nos termos dos artigos
6o
e
196.

II - O relatório médico atesta a necessidade e a urgência do procedimento cirúrgico, bem como o risco de agravamento do quadro clínico da paciente.

III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, não podendo o cidadão ser prejudicado pela inércia estatal.

IV - O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) tem caráter meramente opinativo e não pode se sobrepor à prescrição médica fundamentada emitida pelo profissional que acompanha a paciente.

V -
Agravo Interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO
e
VOTO

O Estado de Mato Grosso interpõe agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Marilu Curvo Borges da Silva, determinando a realização do procedimento neurocirúrgico denominado Derivação Ventricular para Peritônio / Átrio / Pleura / Raque, prescrito por médico assistente.

A parte agravante sustenta a ausência de urgência e a necessidade de aguardar o prazo administrativo para realização da cirurgia, conforme diretrizes das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Comitê Estadual de Saúde do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT).

Alega, ainda, que o parecer técnico do NAT não corrobora a necessidade imediata do procedimento e que a decisão monocrática violaria o princípio da isonomia ao permitir que a agravada “fure a fila” do SUS.

É o relatório. Passo a fundamentar.

FUNDAMENTAÇÃO

Colendos Pares,

Inicialmente, cabe destacar que o recurso deve ser
conhecido
, pois preenche os requisitos de admissibilidade.

Quanto ao teor do recurso passo a fundamentar:

No mérito não merece provimento.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente e deve ser assegurado pelo Poder Público de forma eficaz. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federativos.

No caso concreto, a paciente tem 72 anos de idade e foi diagnosticada com Hidrocefalia de Pressão Normal (CID G91.2), apresentando incontinência urinária, ataxia de marcha e quadro demencial. A prescrição médica indica a necessidade urgente do procedimento, sob pena de agravamento da condição e risco de morte.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, em casos de urgência, a recomendação do médico assistente deve prevalecer sobre pareceres administrativos genéricos, como o emitido pelo NAT. O caráter opinativo deste parecer não pode se sobrepor à avaliação do profissional responsável pelo acompanhamento direto do paciente. Cito os seguintes julgados:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE TERCEIRA OPINIÃO – CONSU No 8 DA ANS -
PARECER
DESFAVORÁVEL – NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR ALEGADA – SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DO
NAT
/TJPR SOBRE DIVERGÊNCIA MÉDICA – INOCORRÊNCIA – ÓRGÃO CONSULTIVO DIRECIONADO AO JULGADOR – PEDIDO QUE NÃO CABE À PARTE - JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NEGATIVA DO TRATAMENTO MÉDICO – INDEVIDA –
OPINIÃO DO PROFISSIONAL ESPECIALISTA E RESPONSÁVEL QUE INDICOU A CIRURGIA – PREVALÊNCIA – CONHECIMENTO SOBRE QUADRO CLÍNICO E HISTÓRICO DO PACIENTE
– PLANO DE SAÚDE QUE NÃO PODE INTERFERIR NA TÉCNICA ESCOLHIDA PELO MÉDICO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TERCEIRA OPINIÃO EMITIDA SEM QUALQUER CONTATO COM O PACIENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 9a C. Cível - XXXXX-40.2016.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: Desembargador Domingos José Perfetto - J. 16.05.2019)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
FORNECIMENTO
GRATUITO DE FARMACOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. LAUDO ESPECIALIZADO. PESSOA PORTADORA DE HEMOFILIA TIPO A GRAVE E CRÔNICA. QUESTIONAMENTO DO PODER PÚBLICO SOBRE O TRATAMENTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE.

1. Compete ao Estado garantir o direito à saúde, previsto em sede constitucional,
se o paciente, munido de relatório médico, demonstra a necessidade do fármaco, sob pena de ver tolhido o seu direito à saúde ou mesmo à vida
, sem o uso contínuo da medicação;

2. O fato dos medicamentos serem ou não registrados na Relação de Medicamentos Padronizados (REME/RENAME) não impedem sua utilização, até porque encontram-se aprovado pela ANVISA;

3.
Não cabe ao poder público questionar a escolha dos medicamentos, exclusiva do médico especializado, demonstrado em laudo médico para o tratamento adequado de cada paciente
;

4. Agravo conhecido e improvido.(Acórdão 868770, 20140020166863AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/5/2015, publicado no DJE: 2/6/2015. Pág.: 276)

EMENTA

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO. PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA E COM DIAGNÓSTICO DE OBESIDADE, DIABETES, HAS E DEPRESSÃO (CID 10:E10).
LAUDO MÉDICO DA PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DA AUTORA QUE DEVE PREVALECER SOBRE A OPINIÃO LANÇADA EM
PARECER
GENÉRICO DE CONSULTOR DA SES
. APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS REFERIDA PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE POR PARTE DO APELANTE. CONSEQUÊNCIA. 1. A apelada, carente de recursos financeiros e representada pela Defensoria Pública, apresenta diagnóstico de Obesidade, associada à Diabetes, HAS e Depressão (CID 10:E10) e necessita fazer uso de medicação para o seu tratamento. Dever de custeio pelos entes públicos, uma vez que implementados os requisitos postos na legislação de regência. Superdireito à saúde que deve prevalecer sobre os princípios orçamentários e financeiros esgrimidos na defesa pelos entes público. Ausência de afronta aos princípios da independência e autonomia dos Poderes. Responsabilidade solidária de todos os entes gestores do SUS em nível nacional, regional e municipal. Pretensão que pode ser deduzida contra qualquer deles. Fontes de custeio e questões orçamentárias e fiscais que não devem embaraçar o direito à vida e saúde. Princípio da reserva do possível que não se aplica à hipótese dos autos.
2. Ninguém mais qualificado do que a médica que acompanha a evolução do quadro clínico da autora para diagnosticar o conjunto de moléstias que a acometem e o tratamento mais adequado. Por outro lado, o
parecer
do consultor da SES apresentado pelo ente público é genérico e não considera a etiologia das doenças associadas que a autora apresenta.
3. Por outro lado, a sentença foi precisa ao autorizar o
fornecimento
da medicação pelo princípio ativo, ficando condicionada à apresentação de atestados atualizados. Ausência de interesse recursal do apelante neste ponto. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, No 70063311013, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 24-08-2016)

O Estado argumenta que o procedimento é eletivo, contudo verifico que o procedimento se enquadra em urgência ou emergência, justificando a necessidade de preferencial no que tange o trâmite administrativo.

A propósito, cito:

EMENTAPROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO
. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
. DESNECESSIDADE, NO CASO. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTESTAÇÃO QUE SE INSURGE, NO MÉRITO, CONTRA O PEDIDO E AFIRMA A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DA PRETENSÃO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.I. Recurso Especial manifestado contra acórdão que, nos autos de ação na qual os ora recorridos postulam o fornecimento de medicamentos, manteve sentença que extinguira o feito, sem exame do mérito, por ausência de prévio
requerimento

administrativo
.II. No caso, o ESTADO DE SANTA CATARINA, ora agravante, arguiu, na defesa, a preliminar de ausência de interesse de agir dos autores da demanda, e, no mérito, contestou a pretensão da inicial, alegando que (a) o fornecimento do medicamento Miflasona 400mg seria de competência dos Municípios; e (b) o medicamento Clomipramina 25g não é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, de modo que a parte autora deveria submeter-se às alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS e pela Secretaria Estadual de Saúde. Nesse contexto, mostra-se inócua a exigência de prévio
requerimento

administrativo
, pois a pretensão dos autores fora expressamente resistida pelo réu, que, no mérito, em sua contestação, demonstrou que o pedido não seria atendido, na forma pretendida pelos agravados, restando, assim, suprida eventual falta de interesse processual.III. Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a mera inclusão de determinado fármaco na listagem de dispensação não assegura sua concreta e real disponibilidade nos postos de atendimento, de modo que o interesse de agir se mantém íntegro diante dessa circunstância" (STJ, AgRg no AREsp 715.208/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2015). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.407.279/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2014; AgRg no AREsp 419.834/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2014.IV. Assim, levando em consideração o teor da contestação apresentada pelo agravante e a ausência de demonstração efetiva de que a medicação pleiteada esteja sendo fornecida, não há falar em ausência de interesse de agir dos agravados.V. Agravo Regimental improvido.(AgRg no REsp n. 1.492.148/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 17/3/2016.)

O argumento de que a decisão monocrática violaria o princípio da isonomia ao antecipar a realização do procedimento não se sustenta, pois a urgência demonstrada justifica a intervenção judicial. A exigência de espera nos prazos administrativos pode resultar em danos irreparáveis à paciente, indo de encontro à efetividade do direito à saúde.

Diante desses elementos, a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante sobre o tema.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos ora acrescidos.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025